Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-25.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011121-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA ALVES LEITE - CPF: 001.639.801-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTO CUSTO
- DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento

da Fazenda Pública Municipal de Poxoréu -MT.

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa

Decisão agravada

nos autos

de origem nº 1000599-91.2023.8.11.0014
(Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Poxoréu-MT
Id.
117192438
)
:
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os entes demandados,
do Estado de Mato Grosso e Município de Poxoréu,
fornecessem o tratamento cirúrgico pretendido pela agravada.

Agravo de Instrumento

(Id.
168456666
):
a agravante defendeu a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para a realização de procedimento cirúrgico de alto custo.

Contrarrazões por
Carla Cristina Alves Leite

(Id.
174549164
): pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e a

manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões por Estado de Mato Grosso (Id.
176970157
)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interposto. Sustenta que o agravante recebe repasses por parte do Estado, os quais tem por finalidade custear o serviço de saúde, seja ele determinado judicialmente ou por meio da própria regulação, razão pela qual é descabido o pedido de exclusão de responsabilidade do ente agravante.

Parecer Minister
ial
(Id.
175944182
): opinou pelo não provimento do recurso do agravo de instrumento interposto pelo ente público municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EMINENTES PARES:

Constata-se que a Fazenda Pública Municipal objetiva sua exclusão na responsabilidade de realizar procedimento cirúrgico pleiteado pela parte recorrida sob o fundamento de que compete, exclusivamente, ao Estado de Mato Grosso a disponibilização de tratamentos de alto custo.

Evidencia-se que a intervenção cirúrgica é considerada de alto custo para o ente agravante, tendo em vista o orçamento de um município com pouco mais de 15 (quinze) mil habitantes.

Observa-se que o agravante tem seu orçamento acima do percentual obrigatório com o custeio de serviços de saúde, conforme orçamento anexado no ID 115314467, portanto, a responsabilidade no procedimento cirúrgico pleiteado implica comprometimento na gestão pública.

Assim, deve ser observado de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, que a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam a realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos, se trata de procedimento cirúrgico
de refluxo gastroesofágico
e
conforme o artigo 196 combinado com o artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, a obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL
. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10039631720228110011, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2023)”

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
direcionar a responsabilidade da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais,
por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023